Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-72.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COLISÃO EMTRE ÔNIBUS E VEÍCULO DE PASSEIO. RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO CONTRA QUEM AINDA MILITA A PRESUNÇÃO DE CULPA PELA COLISÃO NA TRASEIRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal (REsp n. 1.778.607/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019).
2. Na hipótese, o ônibus da recorrente, prestadora de serviço de transporte público coletivo, atingiu o veículo do recorrido na traseira. Portanto, além da responsabilidade objetiva, que exige apenas a prova do dano e do nexo causal, soma-se a presunção de culpa de quem colide na traseira.
3. Se o local do acidente é a rodovia DF-290, que dá acesso ao Gama/DF e ao Novo Gama/GO, é irrelevante a discussão sobre a diferença do destino das partes.
4. De acordo com o boletim de ocorrência (ID 63825809), o laudo pericial (ID 63825811) e o vídeo de ID 63825813, a condutora do veículo do autor fez o retorno em direção ao Gama, sinalizou para transpor a faixa à direita e, antes de mudar de faixa, foi atingida pelo ônibus, que trafegava em alta velocidade.
5. Diante desse cenário, merece prestígio a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar o autor a entregar à requerida "a carcaça do veículo GM Classic".
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.